Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PLACIDO RODRIGUES BEZERRA contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva n. 32159/97, determinou a suspensão do feito em atenção ao IRDR 21 deste eg. TJ. O Recorrente aponta distinção em relação ao precedente vinculante e requer o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, a retomada do andamento processual. A liminar foi indeferida. O DF apresentou contrarrazões. Em síntese, é o relatório. A r. decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21 deste eg. TJDFT. O pedido de liminar recursal foi indeferido e o processo da origem continuou suspenso. No dia 19/08/2024, sobreveio o julgamento de mérito do IRDR 21, no qual foi definida a tese jurídica a ser aplicada aos casos semelhantes. Consoante art. 985 do CPC, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Nesse contexto, o provimento judicial vindicado por meio deste agravo de instrumento se tornou desnecessário, porquanto a retomada do andamento processual decorre de determinação legal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator